Tribunal: STF
Processo: AI 743963
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito do Trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a revisão de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.